Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-84.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000431-84.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO PALOCIO ALVARES - CPF: 799.119.861-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GISELIA SENABIO SILVA - CPF: 827.289.171-91 (VÍTIMA), APARECIDA DE FATIMA DA SILVA SENABIO - CPF: 884.187.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SECUNDADA POR PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PERTINENTE À EBRIEDADE DO AGENTE
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONFIRMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DE SUA AUTORIA PELAS DECLARAÇÕES DA INFORMANTE OUVIDA EM JUÍZO – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO SE PRESTA A ISENTAR O AGENTE DE RESPONSABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, INC. II, ALÍNEA
F
, DO CP – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA –
APELO NÃO PROVIDO.

1. Correta a sentença que condena o réu pelo crime de ameaça quando os relatos da vítima em sede inquisitorial e judicial são harmônicos entre si e com o depoimento da informante ouvida em ambas as fases da persecução criminal, afinal, a Defesa não produziu contraprova e, como cediço, a palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, razão pela qual é prova salutar para fundamentar a decisão, de modo que a eventual existência de pequenas contradições nos depoimentos da vítima e em relação às declarações da informante não lhe retira a validade quando uníssonos em descrever a conduta do núcleo do tipo penal, e a narrativa, de um modo geral, se coaduna com o depoimento da informante, cingindo-se as divergências a elementos periféricos.

2. Dada à adoção da teoria da
actio libera in causa
pelo Código Penal, somente a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal. Logo, se as provas produzidas formam um conjunto probatório que demonstra que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, pois, a embriaguez voluntária causada pelo álcool não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.

3. Não restou evidenciada a violação do princípio do
non bis in idem
, porquanto a agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
f
, foi inserida no Código Penal pela própria Lei Maria da Penha, visando recrudescer as sanções cometidas no contexto de violência doméstica contra a mulher, diante da maior gravidade dos atos delituosos praticados com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, consistindo o cometimento do delito em âmbito doméstico em circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIANO PALOCIO ALVARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCIANO PALOCIO ALVARES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1000431-84.2021.8.11.0006, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
c/c art. 61, inc. II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais vistas no ID 166791913, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante busca sua
absolvição
sob
dois aspectos, sustentando inicialmente
que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
e, de outro lado, alega que
inexistiu o dolo específico de incutir temor à vítima, pois o acusado estaria sob a influência de álcool
.

Subsidiariamente, requer
o
decote da agravante

prevista no artigo 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal
, por entender que configura
bis in idem
a aplicação da aludida circunstância agravante quando em conjunto com outras disposições da Lei n.o 11.340/2006.

E
m contrarrazões vistas no ID
166791917
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer anexado sob o ID 172483669, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 166791914)
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
LUCIANO PALOCIO ALVARES
foi
denunciado
e
condenado
pelo cometimento do crime previsto no
art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, porque, no dia 28/11/2019, por volta das 15h00min, na residência localizada na Rua José de Souza Ribeiro, n.o 892, Bairro Vila Mariana, na cidade e Comarca de Cáceres/MT, com consciência e vontade,
ameaçou
por palavras
causar mal injusto e grave à sua ex-convivente
Giselia Senabio Silva
, com quem
conviveu maritalmente por cerca de 13 (treze) anos, período durante o qual tiveram uma filha, e de quem já se encontrava separado à época do fato.

Segundo a proposição acusatória, por 03 (três) dias consecutivos o réu se dirigiu até a porta da residência da ex-companheira, porém, na data fatídica, passou a proferir-lhe ameaças dizendo que a mataria, bem como a todos de sua família, uma vez que integra a facção criminosa “Comando Vermelho”, a quem iria “
pedir sua cabeça
” (sic).

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Da pretensão absolutória:

Irresignado com a condenação, o apelante sustenta o pedido de absolvição sob duas vertentes, quais sejam, a
insuficiência de provas
, porquanto as contradições constantes do depoimento da vítima e as discrepâncias entre a sua palavra e as declarações da informante tornariam insustentável o desfecho condenatório, e a configuração da causa
excludente de culpabilidade pertinente à embriaguez
, visto que havia ingerido bebida alcoólica e se encontrava visivelmente alterado ao tempo dos fatos.

Em que pese o esforço argumentativo da i. Defesa, de imediato, consigno que
a pretensão absolutória não merece prosperar
.

Isso porque o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do
crime de ameaça
e o dolo existente na conduta do réu se encontram

devidamente comprovados

nos autos, uma vez que as provas produzidas sob o crivo do contraditório apontam no sentido de que
LUCIANO PALOCIO ALVARES
efetivamente
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-convivente
Giselia Senábio Silva
, prometendo matá-la.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência n.o 2019.356676 (ID 166792863 – págs. 02/03), no Pedido de Providências Protetivas (ID 166792863 – págs. 06/08), no Termo de Representação Criminal (ID 166792863 – pág. 05), bem como nos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo e na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, entendo que a
autoria
está suficientemente comprovada
a despeito do silêncio externado pelo réu nas oportunidades em que interrogado
(ID 166792863 – p. 12/13 e ID 166791901), especialmente pelas declarações da vítima e de sua mãe em ambas as fases da persecução criminal.

Ao ser ouvida
em juízo
, a ofendida
Giselia Senábio Silva

confirmou o que havia narrado na fase extrajudicial
(ID 166792863 – pág. 04), esclarecendo que na data fatídica o ofendido compareceu pela manhã à residência onde morava com a mãe e, não satisfeito, retornou no período vespertino visivelmente embriagado, ocasião em que, após balançar o portão de madeira e quase arrancá-lo enquanto proferia diversos xingamentos em seu desfavor, a ameaçou dizendo que
“ia me matar, ia arrancar minha cabeça”

sic
, o que lhe atemorizou sobremodo, tanto que procurou a Delegacia para registrar a ocorrência, destacando, em arremate, que ao tempo da audiência de instrução ainda sentia medo de seu algoz.

O relato da vítima é corroborado pelas declarações judiciais de sua genitora
Aparecida de Fátima da Silva Senábio
, a qual,
ratificando o relato anteriormente prestado na Delegacia
(ID 166792863 – pág. 10), confirmou que na data dos fatos o apelante se dirigiu até a residência onde coabitava com a filha, à procura desta, e após a declarante lhe informar que estava sozinha em casa,
LUCIANO
a chamou de
“velha mentirosa”
e começou a balançar o portão da casa, tudo isso enquanto
ameaçava ceifar a vida da declarante e de
Giselia Senábio Silva
, prometendo que
“se achasse ela na rua, ia matar ela” sic
– circunstância que lhe causou intenso temor, principalmente porque, além de estar visivelmente irritado, o réu apresentava alguns sinais de embriaguez.

Nessas condições, tenho que a existência de pequenas contradições entre os depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial e judicial, não lhe retira a validade quando as declarações são uníssonas em descrever a conduta do núcleo do tipo penal de ameaça. Ademais, a narrativa, de um modo geral, se coaduna com o depoimento da informante ouvida na audiência de instrução.

Ademais, para a caracterização do crime de ameaça, suficiente a verbalização de palavras atemorizantes o bastante para intimidar a vítima, manifestando o agente delitivo sua pretensão de causar-lhe mal injusto e grave, e no caso dos autos,
Giselia
procurou auxílio policial e externou o seu temor em relação ao ex-companheiro, tanto que requereu a concessão de providências protetivas de urgência e o representou criminalmente (ID 166792863 – págs. 05/07); não passando despercebido, outrossim, que na solenidade instrutória realizada quase 02 (dois) anos após os fatos, a ofendida afirmou que ainda sentia medo do ex-convivente, a corroborar a versão acusatória de que a ameaça efetivamente lhe amedrontou.

Diante de todas essas circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do delito de ameaça imputado ao réu, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
ex vi

STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA

– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Tampouco prospera a pretendida absolvição do réu sob o viés da ausência do dolo específico do tipo [causa excludente de culpabilidade], a pretexto de que no momento dos fatos estaria sob a influência de álcool.

De curial sabença que somente o
estado de embriaguez
completa e acidental
causado pelo álcool ou substância psicotrópica de efeitos análogos, é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1o, do CP; e, da detida análise dos autos, verifico que a i. Defesa trouxe
NENHUM
elemento probatório apto a evidenciar que a aparente ebriedade de
LUCIANO
PALOCIO ALVARES decorreu de caso fortuito ou força maior, a impedir o afastamento de sua imputabilidade penal sob esse aspecto.

Na mesma toada já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Nos termos do art.
28
,
II
, do
Código Penal
, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito.
”
(
AgInt no REsp 1548520/MG
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). Grifei.

Não discrepa o posicionamento adotado neste eg. Sodalício:

“
[...] Deve ser rechaçado o pedido de absolvição do delito de ameaça com base na alegação de que o acusado estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tal conduta delitiva, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa [...].
”
(N. U. 1001841-54.2020.8.11.0026, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de julgamento: 6-7-2022. Data de Publicação: 11-7-2022).

Assim, à vista do quadro exposto, conclui-se que a materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se devidamente comprovadas e, no caso, não restou provada pela Defesa a embriaguez acidental apta a excluir a imputabilidade penal do réu, sendo
incabível falar em absolvição
por qualquer dos argumentos apontados nas razões recursais.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de exclusão da agravante do art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal:

Como tese subsidiária, a i. Defesa pleiteia o decote da
agravante prevista na alínea
f
do inciso II do art. 61 do Código Penal
, alegando que sua aplicação concomitante à outras disposições da Lei Maria da Penha caracteriza afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Sem razão
, contudo.

A agravante em questão foi inserida no Código Penal pela própria Lei Maria da Penha, visando recrudescer as sanções cometidas no contexto de violência doméstica contra a mulher, diante da maior gravidade dos atos delituosos praticados com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher.

De outro lado, o crime de ameaça pretende
proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica; de modo que a elementar do tipo penal não se confunde com o objetivo da agravante

prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP.

Aliás, sobre o tema, há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem
na aplicação da referida agravante ao crime de ameaça perpetrado em contexto de violência doméstica contra a mulher
,
porquanto os preceitos possuem fundamentos distintos
.
Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem,
considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019). Grifei.

Dessa forma,
em consonância com o entendimento jurisprudencial,
patente a conclusão de que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado
bis in idem
, não havendo ilegalidade alguma na incidência da aludida agravante, aplicada em relação ao crime de ameaça, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n.o 11.340/2006, pelo que
rejeito

o respectivo pedido de exclusão.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO PALOCIO ALVARES
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT

nos autos da ação penal n.o 1000431-84.2021.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023